Tribunal: TJDFT
Processo: 0720594-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO COM A PENALIDADE CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conjunto probatório acostado aos autos ampara a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sobretudo pela prova oral pautada nos depoimentos dos policiais, pela prova pericial e pela confissão do réu em Juízo.
2. Condenações por fatos posteriores ao descrito nos autos não devem ser levadas em consideração na dosagem da pena, nem mesmo para a modulação da fração de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Aplicado o redutor na fração máxima de 2/3 (dois terços). Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. A pena de multa deve ser reduzida, eis que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.

4. Recurso conhecido e provido.